Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O fato de a vítima ter sido alvejada por disparo realizado a curtíssima distância no olho demonstra a intensidade do dolo homicida, mostrando-se acertada a valoração negativa da culpabilidade.
6. Na análise da conduta social do agente, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu "habitat", no seio de sua família, em seu ambiente profissional, na escola, na comunidade, na vizinhança, etc., sendo que, diante de motivação dissociada desses elementos, o afastamento da sua valoração negativa é medida que se impõe.
7. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada.
8. A realização do delito em local ermo, sem a presença de testemunhas, e o fato de o corpo da vítima ter sido encontrado apenas no dia seguinte são questões comuns à espécie do homicídio, mormente porque o natural é que o autor busque não ser descoberto pela prática delituosa.
9. A orfandade causada aos filhos de tenra idade da vítima transborda as consequências habituais do crime de homicídio, mormente porque o réu conhecia a família dela, sabendo que sua ação homicida resultaria no referido desamparo.
10. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
11. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
12. Recurso parcialmente provido.